Tribunal: TJMT
Processo: 1002680-21.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002680-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), RENAN CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 020.822.381-99 (AGRAVANTE), LOPES MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 43.401.446/0001-30 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL
– AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO – DEFEITO NO MOTOR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DEFEITO NÃO SOLUCIONADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – BLOQUEIO DO VEÍCULO DADO COMO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É facultado ao consumidor, não solucionado o vício em 30 dias, optar pela restituição do valor pago, substituição do produto ou abatimento do preço, a teor do artigo 18, §1º do CDC.

A pretensão quanto à substituição do veículo se faz necessária, considerando que a requerida não solucionou o defeito, no prazo legal.

Revê-la temerário o bloqueio do veículo dado como pagamento, por meio do sistema RENAJUD, pois poderá afetar direito de adquirente de boa-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1002680-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

RENAN CAMPOS OLIVEIRA

AGRAVADO:

LOPES MULTIMARCAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
RENAN CAMPOS OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr.

Ramon Fagundes Botelho
,

que, nos autos da

Ação de Rescisão Contratual c/c Dano Material e Dano Moral
nº 1017473-28.2023.8.11.0055
ajuizada em face de

LOPES MULTIMARCAS LTDA
, indeferiu a tutela de urgência que almeja o bloqueio do veículo entregue como parte do pagamento, e a disponibilização de automóvel reserva semelhante as características do adquirido pelo autor, devidamente segurado, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, a agravante relata que “
no dia 29/11/2023, realizou, junto a Agravada, que é uma pessoa jurídica, REVENDEDORA DE VEÍCULOS, a compra do veículo FIAT ARGO, COR PRATA, FLEX, ANO 2021, MODELO 2021, COM 28.531 KM RODADOS, PLACA: RMZ7D33, RENAVAM: 01263280380, CHASSI: 9BD358A1NMYL25421, pelo valor de R$ 60.900,00 (sessenta mil e novecentos reais)
” (sic).

Argumenta que “
em pagamento fora dado o veículo CHEVROLET ONIX LT, 1.4, ANO 2016, MODELO 2017, PLACA QCA3684, RENAVAM 1101405411, CHASSI: 9BGKS48V0HG150321, com registro em nome da empresa do pai do Agravante, Valter de Oliveira Freitas-ME, pelo valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e mais R$17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) via transferência bancária por PIX, conforme consta no contrato
” (sic).

Explana que “
a Agravada é sediada em Várzea Grande/MT, a 240 km de Tangará da Serra/MT, local de residência do Agravante”
(sic).

Discorre que “
Chegando em casa, o veículo “ferveu”, subiu demasiadamente a temperatura, não conseguindo chegar até o domicílio do Agravante”
(sic).

Sustenta que “
a Agravada se negou a resolver o problema”
(sic), de forma que teve que arcar com os custos da oficina, que “
emitiu o laudo anexo, apontando que o problema é na parte interna do motor”
(sic).

Expõe que
“a Agravada não autorizou o Agravante a realizar a troca do motor, exigindo fazer o reparo em oficina de sua confiança”
(sic), de forma que teve que encaminhar o automóvel por meio de guincho à Várzea Grande, arcando com os custos.

Anuncia que após o reparo foi buscar o veículo, mas o automóvel apresentou o mesmo problema.

Afirma que requereu a rescisão do contrato e a devolução do veículo Onix, que foi negado, sob alegação de que o automóvel já havia sido vendido. Aponta ainda que requereu a disponibilização de um veículo até que fosse reparado o defeito (troca do motor), que também foi negado com o argumento de que não era locadora de veículo.

Informa o prejuízo de R$ 21.536,82, concernente as manutenções do veículo, guincho, aluguel de outro automóvel, combustível, pedágio e o valor pago pela diferença na negociação.

Argumenta que “
o veículo é o único meio de transporte do Agravante, utilizado para se locomover para o trabalho e para conduzir o filho de 05 anos
” (sic).

Defende que “
até a presente data, o veículo ônix ainda não foi transferido, conforme extrato de IPVA anexo, sendo de extrema urgência o bloqueio do veículo até a resolução da lide
” (sic), consoante extrato emitido pelo Detran em 01/02/2024.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que o veículo Onix de placa QCA3684 seja bloqueado, via RENAJUD, impossibilitando sua circulação e transferência e para que a demandada disponibilize um automóvel reserva semelhante as características do adquirido pelo autor, devidamente segurado, sob pena de multa diária (id. 201529164).

A tutela recursal foi
indeferida
em 14/02/2024, por esta Relatoria (id. 202220191).

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 206977176).

O autor é beneficiário da assistência judiciária (id. 201542667).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RENAN CAMPOS OLIVEIRA
ajuizou a
ação de rescisão contratual c/c dano material e dano moral
em desfavor de
LOPES MULTIMARCAS LTDA
, alegando que adquiriu na garagem da requerida um veículo FIAT Argo, Ano/Modelo 2021/2021, com 28.531 KM rodados, pelo valor de R$60.900,00 (sessenta mil e novecentos reais) e deu em pagamento um CHEVROLET Onix LT, 1.4, Ano/modelo 2016/2017, pelo valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e mais R$17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) via PIX, conforme consta no contrato de compra e venda formulado entre as partes.

O recorrente relata que reside na cidade de Tangará da Serra/MT e a agravada sediada em Várzea Grande/MT, e quando tentou levar o veículo até a sua residência o motor do veículo apresentou um defeito (ferveu), razão pela qual não conseguiu chegar em seu domicílio.

Explana que conquanto encaminhado o veículo para conserto, por meio de guincho à Várzea Grande, a demandada não resolveu o problema, uma vez que o automóvel apresentou o mesmo defeito.

Em decorrência do exposto, postulou em sede de tutela antecipada, para restringir/bloquear o veículo dado como parte do pagamento, por meio do sistema RENAJUD, bem como para que a requerida disponibilize um automóvel reserva semelhante as características do adquirido pelo autor, devidamente segurado, que foi
indeferido
pelo magistrado “a quo”,
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

Destarte, não é o caso de deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente
não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito
.

No caso dos autos, este Juízo entende que se faz necessário o
início do devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados
.

No que tange à documentação acostada,
nada esclarece acerca da negativa informada ou mesmo de qualquer conduta desarrazoada da requerida, não se podendo apontar, com segurança, que os fatos se deram da estrita maneira narrada pela parte autora, demandando uma melhor apuração prévia, mormente a oitiva da requerida
.

Inviabiliza-se, assim, a concessão do pleito antecipatório como requer o autor.

Consigna-se que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, o Juízo terá maiores elementos para análise da controvérsia principiada na espécie.

Corroborando o entendimento proferido nesta decisão traga-se à colação o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUPOSTO CONTRATO VERBAL DE COMODATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. O indeferimento da tutela recursal se dá em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois o conjunto probatório até então existente não confere probabilidade ao direito da parte autora.

No caso, a questão atinente ao suposto contrato verbal de comodato deve ser verificada após a regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de prova. (N.U 1005045-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).

Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo
INDEFERE
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

(...)”

Extrai-se dos autos que o agravante adquiriu veículo seminovo da agravada e, tão logo saiu da garagem apresentou problemas que até a data do ajuizamento da ação originária, não haviam sido sanados.

Compulsando os autos, nota-se que o veículo foi adquirido em
29/11/2023
e as mensagens por WhatsApp confirmam que a comunicação quanto ao defeito ocorreu em
30/11/2023
e no dia
07/12/2023
encaminhado por meio de guincho à garagem do agravado (id.

137140799, na origem).

Nota-se através do recibo emitido pela agravada (id. 137140828, na origem), que o veículo Argo ficou no estabelecimento da requerida/agravada para reparo.

A demandada na origem, apresentou defesa argumentando em síntese, que “
enfrentou inconvenientes relacionados ao superaquecimento, os quais foram prontamente abordados e corrigidos pela parte ré
”. Afirmou que “
a raiz do problema residia no mau funcionamento do eletroventilador, o que ocasionava o sobreaquecimento do motor. Tal defeito foi identificado e devidamente reparado pela equipe especializada
”. Explicou que “
no dia 11/12/23, uma “descarbonização” do

motor foi efetuada com o intuito de otimizar o desempenho do veículo, todavia,
mesmo após essa intervenção, o automóvel voltou a apresentar a mesma problemática
, demonstrando que a origem do contratempo não residia na referida descarbonização
”.

Ainda sustentou que “
Em 12/12/23, o autor procedeu à retirada do veículo reparado, porém, de maneira inesperada,
deparou-se novamente com a situação de superaquecimento
”. Ressaltou que se dispôs a solucionar a questão, todavia, diante da postura desrespeitosa do autor/agravante não foi possível entendimento mútuo (id. 148205034, na origem).

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade dos fornecedores pelos vícios de inadequação dos produtos, consoante o art. 18, podendo o consumidor exigir a substituição do bem ou a quantia paga.

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço”.

Por derradeiro, a substituição do veículo de forma imediata por outro reserva nas mesmas condições e especificações, até a solução final da lide, revela-se adequada e razoável a situação fática apresentada.

Até mesmo porque, o agravante inicialmente deixou o veículo para que o reparo fosse realizado, todavia, ao retirar o bem o automóvel voltou a apresentar o mesmo problema e, ultrapassado o trintídio legal o consumidor pode exigir uma das soluções enumeradas pelo art. 18 do CPC.

Por outro lado, o perigo de dano é iminente, pois o recorrente deu seu antigo automóvel em pagamento, e está desprovido do veículo para se locomover.

Ademais, os defeitos apresentados (motor do veículo), compromete a qualidade do produto, gerando insegurança em seu usuário.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em relação à existência de defeitos no veículo adquirido pelo consumidor é o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA A CONCESSIONÁRIA CONSERTAR IMEDIATAMENTE O AUTOMÓVEL COM DEFEITO E DISPONIBILIZAR UM VEÍCULO RESERVA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC
– REVERSIBILIDADE PRESERVADA –
DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE OUTRO CARRO DA MESMA ESPÉCIE E COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAQUELE ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA
– COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO (ASTREINTE) – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em relação à existência de defeitos no veículo adquirido pelo consumidor,

é necessário que a concessionária disponibilize um veículo similar ao comprado, para evitar a ocorrência de prejuízos decorrentes da destinação do automóvel.
É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado, o qual, inclusive, pode ser evitado por critério alvedrio da própria parte”.
(N.U 1004556-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – VÍCIOS NO CARRO NÃO SOLUCIONADOS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PACTO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrados que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar
para a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do contrato de compra e venda de veículo com vício oculto.
(TJ-MT - AI: 10257174820228110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO
– VÁRIAS ORDENS DE SERVIÇOS – REITERADOS PROBLEMAS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM –
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA
– MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS - ART. 18, § 1º, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, até julgamento final da lide
, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias”.
(TJ-MT 10146181820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

Por fim, ressalta-se que deixo de acolher o pedido para fazer constar restrição no veículo CHEVROLET Onix LT, 1.4, ANO/MODELO 2016/2017, PLACA QCA3684, a fim de não prejudicar terceiro de boa-fé, até mesmo porque o recorrente assinou um termo de autorização do veículo usado, conforme documento apresentado pelo demandado (id. 148205038, na origem).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para conceder a tutela recursal, a fim de que a empresa demandada/agravada, disponibilize um veículo similar ao adquirido pelo agravante, nas mesmas condições e especificações, no prazo de 72 horas e até a solução final da lide, sob pena de pagamento de multa diária, da qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024